Tribunal: TJES
Processo: 5007304-11.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007304-11.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EVERALDO SERGIO NASCIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES. REFATURAMENTO. RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. MÉDIA DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NÃO ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso da EDP que busca a improcedência dos pedidos autorais, alegando regularidade nas cobranças realizadas. Sentença que determinou o refaturamento das cobranças irregulares com base na Resolução nº 1000/2021 da Aneel.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) regularidade da cobrança de valores em face do consumidor, (ii) se há necessidade de realização de prova pericial e (iii) se existe prova do dolo processual esculpido pela recorrente.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Como os autos demonstram que as faturas questionadas apresentam valores significativamente superiores à média histórica de consumo, sem justificativa técnica ou legal plausível, presume-se a irregularidade na cobrança.

4. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia.

5. Por ausência de prova do dolo processual imputado ao recorrente, não restaram demonstradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não se falando, portanto, em litigância de má-fé, diante do ajuizamento da ação em análise.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Cabe à empresa comprovar a regularidade da cobrança de valores em face do consumidor. Não havendo, cabível o refaturamento das cobranças irregulares com base na Resolução nº 1000/2021 da Aneel.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007304-11.2024.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EVERALDO SERGIO NASCIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAE
S

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES. REFATURAMENTO. RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. MÉDIA DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NÃO ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso da EDP que busca a improcedência dos pedidos autorais, alegando regularidade nas cobranças realizadas. Sentença que determinou o refaturamento das cobranças irregulares com base na Resolução nº 1000/2021 da Aneel.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) regularidade da cobrança de valores em face do consumidor, (ii) se há necessidade de realização de prova pericial e (iii) se existe prova do dolo processual esculpido pela recorrente.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Como os autos demonstram que as faturas questionadas apresentam valores significativamente superiores à média histórica de consumo, sem justificativa técnica ou legal plausível, presume-se a irregularidade na cobrança.

4. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia.

5. Por ausência de prova do dolo processual imputado ao recorrente, não restaram demonstradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não se falando, portanto, em litigância de má-fé, diante do ajuizamento da ação em análise.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Cabe à empresa comprovar a regularidade da cobrança de valores em face do consumidor. Não havendo, cabível o refaturamento das cobranças irregulares com base na Resolução nº 1000/2021 da Aneel.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
EVERALDO SÉRGIO NASCIMENTO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que a ré emitiu faturas dos meses de outubro e novembro de 2024 (R$ 9.821,04 e R$ 4.969,74), pelo consumo de energia elétrica do seu imóvel, que em muito fugiram da média dos últimos 12 (doze) meses.

Assim, requer que a ré EDP: i) suspenda as cobranças das faturas de outubro/2024 e novembro/2024 da instalação de nº 0161037387; ii) se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na instalação de nº 0161037387; iii) se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; e iv) se abstenha de cobrar as faturas seguintes utilizando como média as faturas de outubro/2024 e novembro/2024.

Contestação da requerida (ID 14215537), pugna pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

O juízo sentenciante assim decidiu (ID 14215555):

Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC para
CONFIRMAR
a liminar ao seu tempo deferida, e assim,
REDUZIR
a dívida autoral referente a consumo de energia elétrica,
correspondente ao período de 06/2024 a 11/2024
, para a quantia de
R$ 1.247,69
devendo a requerida expedir nova fatura encaminhando-a ao endereço autoral, em substituição as anteriormente expedidas e não adimplidas (OUT/2024 com vencimento em 14.11.2024, no valor de R$ 9.821,04 e NOV/2024 com vencimento em 13.12.2024, no valor de R$ 4.969,74).

Fixo o dia
25.07.2025
como data de vencimento da fatura acima indicada, para fins de possibilitar a quitação voluntária da dívida pela parte consumidora, considerando que o débito engloba 06 meses de consumo, o qual não foi faturado à época de forma correta por culpa da ré.
Advirto a suplicada
a implicação de multa e juros moratórios, correção, ou ainda, negativação do crédito autoral, apenas poderá ser promovida se decorrido o prazo acima elencado, data que advirá eventual mora por inadimplência autoral.

Irresignada a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14215561), apontando como preliminar a incompetência do juízo por necessidade de perícia. No mérito, aduz que a cobrança foi emitida com base na Resolução 1.000/2021 da Aneel, não cabendo a revisão de faturas e a regularidade na medição efetuada.

Contrarrazões do autor (ID 14215565), pugnando pela manutenção da sentença recorrida e aplicação da multa prevista no art. 80, do CPC, devido a litigância de má-fé,.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. A penalidade exige prova de conduta dolosa ou abusiva, o que não se verifica nos autos.

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, por necessidade de prova pericial, porquanto os documentos acostados são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a regularidade na medição do consumo de energia elétrica referente às faturas aqui impugnadas e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia em razão da natureza jurídica da demanda, com base no art. 373, inciso II, do CPC c/c o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, como bem asseverou o juízo primevo:

In casu, se infere do histórico de faturamento apresentado pela parte autora e pela ré, em confronto com as faturas impugnadas, que as com vencimento em 13/12/2024 e 14/11/2024 estão com valor exorbitante e desproporcional em relação à média de consumo.

Muito embora a ré tenha alegado que as faturas são regulares, por serem decorrentes de ausência de computo regular de consumo nos meses de referência, não justificou como procedeu o refaturamento, apenas constou na fatura do mês de 11/2024 “faturamento por média aritmética”.

Além disso, não foi apresentada nenhuma justificativa pela suplicada acerca do montante indicado na fatura do mês 10/2024, sobretudo porque o aumento de consumo é extremamente desproporcional, cerca de 37 vezes o maior consumo implementado pelo autor no período de 2023/2024, conforme histórico apresentado nos autos, tornando forçosa a revisão do débito.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor da consumidora.

A Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, que consolida os direitos e deveres dos consumidores e das distribuidoras, prevê expressamente a possibilidade de refaturamento quando constatado erro de medição ou inconsistência nos valores cobrados. De forma específica, o art. 225 da referida resolução dispõe que:

Art. 255. Comprovado o defeito no medidor ou em demais equipamentos de medição da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a compensação do faturamento de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedente por um dos seguintes critérios, aplicados em ordem sucessiva quando não for possível o anterior:

I - utilização do fator de correção do erro de medição, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório;

II - utilização das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 dias, observado o § 1º do art. 288; ou

III - utilização do faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade disposto no art. 291.

No presente caso, os autos demonstram que as faturas questionadas apresentam valores significativamente superiores à média histórica de consumo, sem justificativa técnica ou legal plausível. A concessionária, por sua vez, não apresentou laudo de vistoria, relatório técnico ou qualquer elemento que comprove alteração no padrão de consumo, falha no medidor ou aumento justificável na carga elétrica da unidade consumidora. Diante disso, presume-se a irregularidade na cobrança.

Assim, nos termos da normativa da ANEEL, é cabível a reemissão das faturas com base no consumo médio dos 12 meses anteriores à irregularidade, como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento ilícito da concessionária.

Cabe ainda destacar que o Princípio da Boa-fé objetiva e o Dever de Informação previstos no Código de Defesa do Consumidor também se aplicam à relação contratual existente entre a parte autora e a concessionária, impondo à fornecedora o ônus de prestar contas claras e corretas sobre os valores cobrados, o que não ocorreu.

Portanto, mantém-se a sentença de primeiro grau, pois está em conformidade com o ordenamento jurídico e a regulamentação setorial, especialmente com os parâmetros fixados pela Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)